Tribunal: TJDFT
Processo: 0712755-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O instituto da detração está previsto no art. 42 do CP, que exalta computar-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, o de prisão administrativa e o de internação em estabelecimentos de caráter penal no Brasil ou no estrangeiro.
2. O art. 319 do CPP, ao tratar sobre o recolhimento domiciliar no período noturno, classifica-o como medida alternativa diversa da prisão, não incluído na previsão expressa de detração prevista no 42 do CP.
3. A Terceira Seção do STJ, a partir do julgamento do HC 455097/PR, consolidou entendimento para ampliar os mencionados dispositivos legais, considerando o princípio da humanidade, reconhecendo que o rol do art. 42 do CP não é taxativo.
4. No caso em análise, nada consta acerca de descumprimento, pela apenada, da medida cautelar diversa da prisão estabelecida, qual seja, recolhimento domiciliar noturno. Nesse cenário, forçoso reconhecer que foi corretamente aplicado o instituto da detração da pena pelo Juízo de Execução.

5. Recurso desprovido.